Tribunal: TJSP
Processo: 1044045-83.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000054146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1044045-83.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado
ANTONIO MARCOS LIMA VIDAL.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044045-83.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18.661 (dcm)
2
Embargos de Declaração Cível no 1044045-83.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Embargado: ANTONIO MARCOS LIMA VIDAL
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.661.
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado
Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo
julgamento proferido Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls.
1/3), argumentando que o termo inicial da benesse deve ser fixado na data da
juntada do laudo pericial aos autos, suspendendo-se o feito em observância ao tema
862 do STJ.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da embargante, a pretensão
não é de declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com
manifesta característica infringente.
O v. acórdão foi claro ao conceder o auxílio-acidente a partir
do dia seguinte à alta médica, ressalvando expressamente que a matéria estava
afetada, conforme rito dos recursos repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862),
observando-se o que vier a ser decidido, com a suspensão do feito até a definição da
questão (fls. 86/87).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044045-83.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18.661 (dcm)
3
Desta forma, não se verifica qualquer dúvida, obscuridade,
contradição, ou omissão no acórdão, isto porque:
Dúvida é um estado de espírito que se traduz na
hesitação entre afirmar e negar algo” (J. C. Barbosa Nogueira,
Comentários ao Código de Processo Civil, art. 535)
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca de
algum tópico de matéria submetida à sua cognição.”
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis.”
“Omissão ocorre quando a sentença deixa de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveriam
pronunciar-se.
A matéria veiculada nos embargos foi expressamente
discutida na decisão embargada, tendo inclusive se determinado a suspensão do
processo.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)